Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724220-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LEITE FERREIRA FILHO AGRAVADO: RALPH CAMPOS SIQUEIRA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 67115132 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios, indeferiu o desarquivamento dos autos físicos (2015.01.1.012092-8) em que constituído o título judicial e a suspensão, sine die, do processo, ante a desnecessidade da diligência, haja vista que os documentos necessários foram digitalizados e constam dos autos eletrônicos. Alega, em suma, que a análise dos autos físicos servirá para definir se paga o débito ou apresenta impugnação ao cumprimento da sentença. Afirma que a situação é de calamidade pública, causada pela COVID-19, razão pela qual o prosseguimento da demanda pode prejudicar sua situação patrimonial. Acrescenta que a decisão violaria Resolução do CNJ, sobre a suspensão de prazos processuais. 2. Com a vênia devida, não vejo configurada a aparência do bom direito para a suspensão liminar da execução. É preciso não esquecer, antes deve ser enfatizado, que a autoridade competente para a prática de ato jurisdicional é, exclusivamente, o juiz. A suspensão de prazo em processo judicial é ato de natureza jurisdicional que toca exclusivamente ao juiz. Naturalmente, o magistrado pode ser reflexamente influenciado por uma decisão administrativa. Assim, v.g., se o Presidente do Tribunal interdita, por questão de segurança, determinada instalação judiciária onde seria praticado ato processual presencial, é claro que o juiz levará em consideração a medida para, à vista da força maior, suspender a prática do ato. Mas a decisão suspensiva do ato judicial terá sido do juiz e não do Presidente da Corte no exercício de competência administrativa. Obviamente, esse vírus que aí está causa transtornos e, a depender do caso, pode ensejar, por decisão jurisdicional, a suspensão total ou parcial de determinado processo. Assim tem ocorrido, quando necessária a prática de ato presencial que não possa ser levado a efeito por vídeo conferência. No caso, trata-se de execução de sentença, mais especificamente, do capítulo relativo aos honorários de sucumbência, instruída com documentos digitalizados extraídos dos autos físicos (arquivados). A defesa do executado restringe-se às matérias constantes do CPC 525, § 1o, excluída, no caso específico, a constante do inciso I, uma vez que ele foi o autor (sucumbente) da demanda cognitiva. Todas as outras matérias de defesa podem ser deduzidas com base no título executivo ou em fato a ele superveniente. Logo, à primeira vista, como ponderou o Juízo, é desnecessário o acesso aos autos físicos para o fim declinado pelo agravante, e por isso, não se justifica a suspensão processual na extensão pretendida. Também não há risco de dano irreversível, pois, na eventualidade de provimento do agravo, será considerado que o prazo para a defesa não se iniciou, suspendendo-se o processo. No entanto, ante a possibilidade, em tese, de que assim venha a ser decidido, a prudência recomenda que se acautele eventual direito de ambas as partes, o que se consegue com a suspensão, apenas, de atos expropriatórios. 3. Defiro parcialmente a liminar apenas para suspender, até o julgamento colegiado do recurso, a prática de atos expropriatórios. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 30 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR